Tribunal: TJMT
Processo: 1018290-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018290-97.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), FLARES RICARDO DA SILVA PEGO - CPF: 063.812.181-77 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
ACÓRDÃO
TRANSITAD
O
EM JULGADO –

PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO
NA EXISTÊNCIA DE
PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO

– PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
PRETENSÃO
QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NOS INCISOS I
I
E III ART. 621 D
O CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – PRETENSÃO QUE DEVE ESTAR AMPARADA EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DAS ALEGAÇÕES OBTIDA
S
EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA EQUIVALENTE, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DESTE PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
.

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que
a inicial deve ser indeferida e o processo julgado extinto
sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida não se enquadra nas hipóteses de cabimento descritas no art. 621
do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Flares
Ricardo da Silva Pego
, objetivando
revisionar

o acórdão prolatado pela Primeira
Câmara Criminal dest
a Corte de Justiça
, que negou provimento
ao Recurso de Apelação n.
0001981-56.2015.8.11.0002
(interposto nos autos da ação penal registrada sob
mesmo número
, do Juízo da
1
a Vara
Criminar
da Comarca de
Várzea Grande/MT
),
mantendo
a pena
de
16
(
dezesseis
) anos de reclusão, no regime inicial
fechado
,

imposta pel
a prática do
crime de
homicídio qualificado
(art.
121, § 2o, II e IV,
d
o Código Penal
)
, o qual transitou em julgado em 17 de abril de 2021
.

O
requerente
, com base no art. 621, I
I
e III
,
do Código de Processo Penal, aduz que
após o tr
â
nsito em julgado de sua condenação, surgiu nova prova
de sua inocência, consubstanciada na declaração, reconhecida em cartório, da testemunha Jessica Aline de Arruda Pereira, a qual “
influenciou o depoimento da testemunha ANA, bem como no convencimento do juízo por ocasião da sentença de pronúncia
”
, destacando que a referida testemunha “
– que NUNCA foi inquirida em juízo – DESMENTE, como visto acima, a declaração elaborada na Delegacia de Polícia, afirmando que JAMAIS disse ter sido o REVISIONANDO FLARES o autor do homicídio contra a vítima
ANAÍDES
”.

Assevera que
o “
fato de a testemunha imprescindível, JESSICA, não ter sido inquirida em juízo nas duas fases do procedimento do júri, levando, ainda, em conta o fato de que as demais testemunhas indiretas somente reproduziram o que foi atribuído como
declaração da testemunha JESSICA na seara policial, é de rigor o
acolhimento desta revisional para anular o feito desde a primeira fase que culminou na injusta sentença de pronúncia
”, ao passo que ele deveria ter sido despronunciado.

Com base nesses argumentos, requer
a procedência desta ação, a fim de que seja anulado “
o feito desde a sentença de pronúncia, eis que a pronúncia e a condenação em plenário foram fundamentadas EXCLUSIVAMENTE em testemunho policial desmentido pela prova nova que fundamenta esta revisão
”
.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 145327676, manifesta-se pela extinção
do vertente
processo sem resolução do mérito, por falta de requisitos previstos no art. 621
,
do Código de Processo
Penal, ante a ausência de justificação judicial, quanto à nova prova apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Da análise destes autos, é forçoso reconhecer que assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça, ao postular a extinção
deste processo
sem resolução do mérito
.

Isso porque, para viabilizar o exame meritório da ação revisional formulada com fundamento nos incisos I
I
e III do
art. 621 do Código de Processo Penal,
(
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos

ou
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado

ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena
), é indispensável que as provas acerca da inocência, que são questões novas não enfrentadas no juízo condenatório, tenham sido obtidas em sede de justificação criminal ou por intermédio de outra medida
judicial adequada para a produção desse novo elemento de convicção, porque não há fase instrutória no âmbito desta ação, sem contar que tal providência deve ser implementada em atenção ao princípio do contraditório.

Aliás, s
obre o tema, esta é a doutrina do saudoso José Frederico Marques:

[
...
]

Na revisão criminal não há fase instrutória.
Se o pedido tem por fundamento o art. 621, no I, do Código de Processo Penal, necessidade não há, mesmo, de novas provas, pois que sua procedência ou improcedência resultará de novo exame do processo em que foi proferida a sentença condenatória.

Nos casos previstos no art. 621, no II e III, do Código de Processo Penal, o condenado deve trazer, para os autos da revisão, a prova de sua inocência, ou a da falsidade do ato instrutório em que se fundou a condenação, bem como ‘de circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial de pena’.

Notadamente no caso do art. 621, no II, essa prova é obtida em outro processo, inclusive em casos decididos em juízo não criminal.

Todavia, meios existem de provar o condenado, com procedimento a isso destinado, os fatos novos que pretende levar ao juízo da revisão.

Um desses meios é a
justificação
(retro, § 92). Outro será, quando admissível, o da
ação declaratória de falsidade
prevista no art. 2o, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Tal seja o crime ou infração cometidos, também
a ação declaratória destinada a provar a existência ou inexistência de relação jurídica
, poderá o condenado demonstrar os fatos em que vai alicerçar o pedido de revisão.
[
...
]
.

(Marques, José Frederico –
In
Elementos de direito processual penal. Campinas, SP: Millennium Editora, 2009, v. 4, p. 316/317).
Negrit
amos

Na mesma linha intelectiva, Carlos Roberto Barros
Ceroni
assevera que:

[
...
]
De regra, cabe ao condenado com pedido de revisão, apresentar elementos probatórios não constantes nos autos, desconhecidos anteriormente e que sejam suficientes para desfazer o fundamento da condenação
. Estes elementos para terem validade como prova nova, devem ser produzidos em juízo, obedecendo-se ao princípio do contraditório, ou seja, em processo de justificação, visto que, ordinariamente, a prova colhida extrajudicialmente não serve de fundamento para, através de revisão criminal, desconstituir-se uma sentença condenatória (...)”.

“(...) A matéria virgem, para ter validade como nova prova, suficiente para alterar o julgamento, além de estar sendo cogitada pela primeira vez, deve, a exemplo de qualquer prova nova, ser
produzida, em separado, em processo de justificação criminal, realizado com a observância do preceituado nos
arts
. 861 e 866 do Código de Processo Civil, aplicáveis às justificações criminais, visto que o Código de Processo Penal não as regulamentou expressamente em sede revisional
...”.

(
Ceroni
, Carlos Roberto Barros.
In
Revisão Criminal – características, consequências e abrangência. São Paulo: Juarez de Ol
iveira, 2005, p. 63/64).
Negritamos
.

Ainda sobre a necessidade da prévia justificação criminal, não é demais trazer à colação, o escólio de Antônio Sydnei de Oliveira Júnior
vazado nos seguintes termos:

[
...
]
A justificação prévia assim engendrada possui natureza processual equivalente a uma medida cautelar preparatória, fomentando, destarte, o pleno contraditório. Através dela a parte fornecerá ao Juízo revisor elementos de convicção que possam justificar e tornar plausível um futuro provimento da pretensão revisional. Com ela visa-se assegurar uma prova – não simplesmente constituí-la e objetiva-se fazer a inteligência dos juízes da revista se inclinar para sua aceitação.

Agora, o estabelecimento do peso dessa prova, em confronto com as demais provas anteriormente colhidas e fixadas no caderno processual da ação condenatória originária, é incumbência de quem vai julgar a revisão criminal. Mas, seus julgadores não devem ter a preconcebida e preconceituosa desvalia da justificação prévia. A valoração da prova nela
alcançada pertence
, com exclusividade, ao Juiz da causa principal (Juízo revisor), que haverá de atribuir-lhe a eficácia e a utilidade merecedora, sem impor-lhe, sem mais nem menos, um desvalor adrede estabelecido a partir do
locus
judicial de sua colheita.
[
...
]

(
In
Revisão Criminal – Novas Reflexões. Curitiba: Juruá, 2009, p. 122/123).

Depreende-se, pois, da
leitura dos textos doutrinários acima reproduzidos, que a produção
de
prova
nova
deve respeitar o princípio do contraditório, com a participação do integrante do Ministério Público de primeira instância, preceito, esse, que no caso debatido nestes autos, não foi observado, uma vez que,
que

nenhum
elemento de convicção

foi obtid
o

por meio
da imprescindível justificação judicial
, mas apenas mediante termo de declaração reconhecida em cartório (ID
143012173).

Não se pode olvidar dado à sua importância, que o Superior Tribunal de Justiça assentou como regra para a interposição da ação revisional em virtude da
existência de
provas
novas
, a necessidade de que tais elementos probantes sejam produzidos mediante ação cautelar de justificação, tal como se depreende dos
julgados
abaixo resumidos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RETRATAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITUOSAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA. ESCOPO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal
(
AgRg
no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
30/08/2019).

2. Contudo, a hipótese enquadra-se entre aquelas em que o que se pretende é a reabertura da instrução criminal, inviável em sede de justificação e que não se coaduna com o instituto da revisão criminal, mormente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova, tendo em vista que a vítima foi ouvida tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, oportunidades em que afirmou que a reiteração das condutas delituosas teriam ocorrido em, no mínimo, cinco vezes, fato corroborado pelo depoimento da testemunha (tia da ofendida) e que serviram de lastro para o reconhecimento da continuidade delitiva pelo Magistrado sentenciante. Assim, não se trata de prova nova superveniente à condenação.

3. Recurso em habeas corpus improvido.

(
STJ,
RHC n. 152.297/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 30/9/2021).

Desta
camos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 213 COMBINADO COM O ART. 224, "A", E COM O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL - CP. ESTUPRO. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. AUMENTO DE PENA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
DESCOBERTA DE NOVA PROVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Descabida a revisão criminal para fins de reapreciação do acervo probatório, como um segundo recurso de apelação, o que ficou evidenciado no caso, haja vista que o Tribunal de origem noticiou a existência de provas suficientes para a condenação.

1.1. Para se concluir pela absolvição, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula N. 7 do STJ.

2. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei no 12.015/09, era
absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (
EREsp
762.044/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3a Seção,
DJe
14/4/2010)" (
REsp
1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
10/9/2015).

3. A descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal. 3.1. No caso em tela, a declaração da vítima de que mentiu sobre os fatos não foi produzida judicialmente, motivo pelo qual não pode ser considerada.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.443.970/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe
de 11/2/2020).

Desta
camos

Ainda sobre a matéria, n
ão é demais deixar consignado que

esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem idêntico posicionamento, consoante se dessume dos acórdãos
assim
ementados:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB O VIÉS DE QUE A CONDENAÇÃO SERIA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA CAUTELAR EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ademais,
a suposta “nova prova” materializada em declaração da então corré não se submeteu ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida cautelar equivalente;
- Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

(TJMT, N.U 1006520-10.2022.8.11.0000,
Câmaras Criminais Reunidas, Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 129, §9.o DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – TESE DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA TERIA SE FUNDADO EM DEPOIMENTO FALSO QUE NÃO VEIO CORROBORADA POR NOVAS PROVAS SUBMETIDAS AO PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA CAUTELAR EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos ao julgamento do colegiado em sede recursal.
Outrossim, as supostas “evidências” acerca da ocorrência de falsidade em depoimento não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida cautelar equivalente.

Ação revisional improcedente.

(
TJMT,
N.U 1018240-42.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)
.

Desta
camos

Dessa forma, partindo da premissa de que a ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, vê-se que a pretensão vazada na inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento da ação revisional elencadas nos incisos I
I
e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque, repita-se, não
ficou
provado
, indene de dúvidas,
que a condenação do
requerente
se
deu com base
em depoimento comprovadamente falso

(inciso I
I
) ou
foram descobertas
provas novas acerca de sua inocência (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente.

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular
indefiro a inicial e
julgo extint
o

este processo
,
sem resolução de mérito (art. 485, IV
,
do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia)
,
uma vez que a pretensão de
Flares
Ricardo da Silva Pego

não se amolda a nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 621 do C
ódigo de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023